Tribunal: TJDFT
Processo: 0756779-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO HÁ 20 ANOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Não prospera. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal permaneceu como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV/DF, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demanda. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito."(Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). PRELIMINAR REJEITADA.
2. Registra-se que este processo encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”
3. Aplicando tal Súmula ao caso concreto, a sentença merece reforma. A parte autora informa que é aposentada desde o 09 de fevereiro de 1.999 e sempre percebeu tal gratificação, como Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, e na data da criação da Lei no 5.184 de 2013, que transformou tal rubrica em Gratificação em Políticas Sociais – GPS, continuou percebendo em seus contracheques, até a efetiva suspensão ocorrida em abril de 2019.
4. Com base na Lei no 9.784/99 e na Súmula 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a supressão não deve prosperar, porque já houve a integração ao patrimônio da servidora, cuja situação fática encontra-se acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
5. A nova interpretação da Lei no 5.184 de 2013, quanto a ser devido somente aos servidores da ativa, sendo indevido pagamento da GPS aos aposentados e pensionistas, deve ser aplicada às situações em que não houve a prescrição temporal para a administração rever seus atos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade das leis, bem como da segurança jurídica, porque neste caso se trata de ato ilegal, tendo em vista que a parte autora recebia tal gratificação há mais de 20 anos, isso, considerando somente a situação de aposentada, sem levar em conta o período em que recebeu a rubrica, quando ainda estava na ativa, tratando-se de uma situação jurídica já consolidada.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.